Tribunal: TJPA
Processo: 0800914-02.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800914-02.2024.8.14.0074

APELANTE: MARIA SILDENE LAVAREDA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Pagamento Retroativo, ajuizada contra o Município de Tailândia. A autora pleiteia o cômputo de período trabalhado como contratada temporária entre 2000 e 2008 para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, alegando exercício contínuo da função pública e prejuízo financeiro pela desconsideração do tempo de serviço anterior à sua efetivação em 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), após a efetivação da servidora no cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência anterior do Tribunal de Justiça do Pará admitia o cômputo do tempo de serviço temporário para fins de ATS, com base na interpretação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, desde que o serviço tivesse sido efetivamente prestado à Administração Pública.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.405.442, com repercussão geral (Tema 916), consolidou entendimento no sentido de que vínculos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 são nulos de pleno direito e não geram efeitos jurídicos, salvo quanto ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS.

5.

A contratação temporária da apelante, renovada continuamente ao longo de mais de oito anos, não atendeu ao requisito constitucional de excepcional interesse público e necessidade transitória, configurando desvio da finalidade legal da contratação temporária.

6.

O reconhecimento de vantagens pecuniárias fundadas em vínculos temporários nulos contraria o princípio da legalidade, violando a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 916, que veda a produção de efeitos jurídicos além do pagamento pelos serviços prestados.

7.

As decisões anteriores do TJPA que reconheciam o direito ao ATS em casos análogos foram superadas pela nova orientação do STF, exigindo a conformação dos julgamentos subsequentes à tese de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2.

Contratações temporárias que não observam os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 não geram efeitos jurídicos, salvo quanto à remuneração e ao levantamento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 5.810/1994, art. 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0026677-85.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.10.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 16 a 23 de outubro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Maria Sildene Lavareda de Oliveira,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Pagamento Retroativo ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Tailândia
,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos, a apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na condição de servidora pública do Município de Tailândia, exerceu o cargo de professora sob vínculo temporário entre 01 de julho de 2000 e 31 de dezembro de 2008, sendo posteriormente aprovada em concurso público e investida em cargo efetivo a partir de 30 de janeiro de 2009. Aduziu que, embora tenha prestado serviços públicos ininterruptamente por mais de 24 anos, o período em que laborou sob contratação temporária não foi considerado para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, o que ensejaria a revisão de seus proventos e o pagamento retroativo dos valores indevidamente suprimidos.

Requereu, pois, o reconhecimento do direito à averbação de todo o tempo de serviço prestado ao município, inclusive o período em regime temporário, a revisão dos vencimentos, e o pagamento retroativo das verbas decorrentes do ATS, em valor que totalizaria R$ 23.585,16 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), conforme valor da causa.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a validade de todo o tempo de serviço efetivamente prestado à municipalidade, independentemente da natureza do vínculo, citando dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tailândia e do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério (Leis nº 194/2007, 195/2007 e 273/2012).

Argumentou que o conceito de efetivo exercício não se limita ao servidor estatutário concursado, mas se estende a todo aquele que desempenha, de fato, as atribuições do cargo público, inclusive os contratados temporariamente.

Asseverou, ainda, que o próprio conceito de agente público, nos termos da Lei 8.429/92, contempla aqueles que exercem funções públicas independentemente do vínculo, razão pela qual o tempo de serviço temporário deve ser computado para fins de ATS.

Aduziu a existência de prejuízo financeiro relevante, haja vista que o adicional por tempo de serviço lhe tem sido pago com base exclusiva no período posterior à posse como efetiva, desconsiderando os mais de 8 anos trabalhados anteriormente sob vínculo temporário, o que resultou em perda patrimonial acumulada ao longo dos anos.

Arguiu que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao aplicar de forma equivocada o Tema 916 da Repercussão Geral do STF, pois, em sua ótica, tal entendimento restringe efeitos jurídicos de contratos temporários irregulares, o que não seria o caso dos autos. Assevera que seu vínculo temporário foi sucessivamente renovado por necessidade da administração, sendo, portanto, um exercício legítimo de função pública que deveria ser reconhecido para todos os fins legais, inclusive para o cômputo de vantagens funcionais.

Em sede de contrarrazões, o Município de Tailândia pugnou pela manutenção da sentença hostilizada, defendendo que o adicional por tempo de serviço é vantagem exclusiva dos servidores efetivos, sendo imprescindível a aprovação em concurso público para sua percepção.

Apontou que a autora, no período de 2000 a 2008, laborou exclusivamente sob vínculo temporário, não fazendo jus à incorporação do referido tempo para fins de ATS.

Defendeu, ainda, a aplicabilidade do Tema 916 da Repercussão Geral do STF, o qual veda a produção de efeitos jurídicos decorrentes de contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, excetuando apenas o direito aos salários e ao levantamento de FGTS.

O Ministério Público manifestou-se nos autos apenas para afirmar a ausência de interesse público ou social relevante que justificasse sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, abstendo-se de qualquer manifestação de mérito no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre
o direito ou não da apelante ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período que laborou como servidora temporária no Município de Tailândia.

Sobre o tema, é importante destacar que, até a recente decisão do STF no Recurso Extraordinário nº 1.405.442, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará era pacífica no sentido de que o tempo de serviço temporário deveria ser contabilizado para fins de cálculo do ATS. Senão vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (
ATS
). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
TEMPORÁRIO
. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, § 1.º, E 131, § 2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SENTENÇA MANTIDA.
In casu restou caracterizado o direito da apelada a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (
ATS
), por força do estabelecido no art. 70, § 1.º, c/c art. 131, § 2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU), consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade."
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (
ATS
) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO
TEMPORÁRIO
. POSSIBILIDADE. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME
TEMPORÁRIO
. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título
temporário
perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime
temporário
, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)”

No entanto, no dia 25 de março de 2024, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, decidiu que o tempo de serviço de contratos temporários realizados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal não pode ser contabilizado para fins de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Essa decisão, que possui repercussão geral (Tema 916 do STF), fundamenta-se na nulidade dos contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais.

O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

"Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso).

Posteriormente, as Turmas de Direito Público deste Tribunal passaram a reavaliar seus precedentes, alinhando-os ao entendimento consolidado pelo Pretório Excelso, como se verifica nos julgados a seguir:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o vínculo temporário nulo não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4. A sentença recorrida, ao negar o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em conformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de Julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO: 09115844220238140301. Decisão monocrática 21659663, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004117320208140024 19208101, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)". (Grifo nosso)

No caso dos autos, constata-se que a apelante trabalhou como servidora temporária na
Prefeitura Municipal de Tailândia, no cargo de professora, no período de 01/07/2020 a 31/12/2008.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

As contratações temporárias da recorrente pelo Município de Tailânda, com durações prolongadas e reiteradas, afrontam os princípios constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, caracterizando-se como irregulares. Consequentemente, tais vínculos não podem ser considerados válidos para fins de contagem do tempo de serviço e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Essa conclusão encontra amparo na tese de repercussão geral fixada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (Grifo nosso).

Como visto, a tese acima constituiu o fundamento principal do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, no qual o Plenário do STF firmou o entendimento de que não é possível computar o tempo de vínculo temporário nulo para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que as contratações nulas não geram efeitos jurídicos, com exceção do pagamento de salários e de FGTS.

Diante desse posicionamento, conclui-se que o regime jurídico dos servidores temporários, caracterizado pela excepcionalidade e transitoriedade, não admite a extensão do benefício do ATS, o qual é privativo dos servidores estatutários, vinculados permanentemente à Administração Pública.

Outrossim, em decorrência

d
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente sobre o supramencionado tema.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
16
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/10/2025